Tribunal: TJBA
Processo: 8061220-42.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061220-42.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LETICIA LIMA ANDRADE Advogado(s): MARILIA NASCIMENTO SILVA IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. LIMITE DE 60 HORAS SEMANAIS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para assegurar à impetrante a posse no cargo de Professora, acumulando-o com o de Policial Penal, afastando o óbice administrativo fundado na suposta extrapolação da carga horária de 60 horas semanais, à luz do Tema 1.081 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao afastar o limite abstrato de 60 horas semanais; (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento explícito dos arts. 2º e 37, caput e XVI, da Constituição Federal, na ausência de vícios do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo para rediscutir o mérito já apreciado. O acórdão embargado enfrenta expressamente o limite de 60 horas semanais, aplicando o Tema 1.081 do STF, que privilegia a verificação da compatibilidade fática de horários, afastando, portanto, a alegada omissão. Inexiste obscuridade ou contradição, pois o julgado é coerente ao concluir que a compatibilidade de horários dispensa limite abstrato, fundamento idôneo para reconhecer o direito à acumulação. O prequestionamento explícito somente é devido quando verificado algum dos vícios do art. 1.022 do CPC; ausente vício, não se impõe a menção individualizada aos dispositivos invocados. Pretender efeitos infringentes via embargos excede a finalidade do recurso, configurando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: A compatibilidade fática de horários prevalece sobre limite abstrato de 60 horas semanais para acumulação de cargos públicos, conforme entendimento fixado no Tema 1.081 do STF. Ausente omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. O prequestionamento não é devido quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37, caput e XVI; CPC, arts. 1.022, 1.021 § 2º e 489. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1246685 RG (Tema 1.081), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.03.2020; STJ, EDcl no MS 17.906/DF, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA